Tribunal: CARF
Processo: 10630.720120/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720120/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BARBOSA & MARQUES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECRETO.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
OBSERVÂNCIA.
INEXIGÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A observância das normas complementares das leis, dos tratados, das
convenções internacionais e dos decretos exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
No período de 22/11/2005 a 24/02/2006, o contribuinte agiu de acordo com as
disposições do Decreto no 5.630/2005, que antes de sua retificação, alterara a
data de produção de efeitos da redução da alíquota zero para a data da
publicação da Lei no 11.196/2005 (22/11/2005). Assim sendo, não pode ser
penalizado pela observância da lei, ainda que um decreto posterior venha
retificá-la, nos termos do parágrafo único do art.100, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir proporcionalmente das compensações não
homologadas as parcelas relativas a multa e juros, relativos aos créditos pleiteados de 01 de
janeiro de 2006 até 24 de fevereiro de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sosua Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocadoa), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), Ausente a conselheira
Maysa de SÁ Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720120/2010-44
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER
no36496.80977.310507.1.1.110360, relativo a crédito da Cofins não cumulativa, do 1o
trimestre de 2006, no valor de R$99,234,11, com fundamento no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, que prevê a manutenção dos créditos de PIS e da Cofins vinculados
às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das referidas
contribuições (fls. 3 a 6).
Em
28/06/2007,
a
requerente
transmitiu
a
Dcomp
n°01819.81563.280607.1.3.113679, objetivando a extinção de débitos da CSLL,
período de apuração maio, de 2006, e de IRPJ, período de apuração abril, julho e
novembro, de 2006, no total de R$99.234,11, atualizado até a entrega da Dcomp, com
o crédito indicado no PER acima mencionado (fls. 7 a 12).
A DRF/GVS/MG, em 09/12/2010, emitiu Despacho Decisório, de fls. 319 a
340, por meio do qual apontou as seguintes divergências na apuração dos créditos
solicitados:
(i) utilização indevida de alíquota zero sobre a receita de venda de queijos tipo
mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão, (ii) índice incorreto no
cálculo do crédito presumido; (iii) creditamento sobre bens e serviços não
considerados insumos e (iv) ausência de segregação entre créditos vinculados a
produtos tributados e créditos vinculados a produtos sujeitos à alíquota zero.
Consideradas tais divergências, resultou crédito a ressarcir, nos seguintes termos:
Observando os itens precedentes, em que houve alterações de alguns dos valores sobre
os quais o contribuinte calculou créditos, ressarcíveis ou não, fez-se necessária a
elaboração de um novo demonstrativo de crédito apurado, com a discriminação dos
créditos referente a vendas de produtos tributados à alíquota zero (que podem ser
ressarcidos), e os demais créditos compensáveis.
Entendendo-se como compensáveis e ressarcíveis os créditos vinculados a vendas de
produtos com alíquota de 0% de Pis e Cofins, e compensáveis aqueles vinculados a
produtos tributados a alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) que deverão ser
mantidos na escrita do contribuinte, para serem utilizados tão somente com débitos
destas mesmas contribuições, a revisão dos créditos apurados ficou conforme planilhas
de fls 295 a 297 (que são parte integrantes do presente despacho), cujos montantes
foram abaixo reproduzidos:

Ao final, o pleito ficou assim decidido:
A) RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório contra a Fazenda
Nacional da Barbosa & Marques S A, CNPJ N.° 19.273.747/000141, objeto do
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Pedido Eletrônico de Ressarcimento de n° 36496.80977.310507.1.1.110360, acostado
às fls 02 a 05, no valor de R$ 7.150,80 (sete mil cento e cinquenta reais e oitenta
centavos), relativo a crédito de Cofins não cumulativo do 1°trimestre de 2006;
B) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a Compensação do débito objeto da
Declaração Eletrônica de Compensação de n° 01819.81563.280607.1.3.113679,
acostada às fls 06 a 11, até o limite do crédito ora proposto.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 17/12/2010, fl. 349, e
apresentou, em 14/01/2011, a manifestação de inconformidade de fl. 350 a 359, na
qual aduz que:
diante do que prescreve o artigo 150, III "b" e "c", o artigo 195, § 6o e os artigos 1o e 6o
da Lei de Introdução ao Código Civil, a previsão constante do artigo 132, V, da Lei
11.196/2005, prorrogando a eficácia da norma em vigor para o 1o dia do 4o mês
subseqüente (90 dias) ao da publicação da Lei, não tem qualquer validade, razão pela
qual, editou-se o Decreto 5.630/2005 determinando, expressamente, que os efeitos das
alterações promovidas pelo artigo 51 da Lei 11.196/2005 se verificariam a partir de 22
de novembro de 2005, data da publicação da Lei.
......................
nada mais fez o Decreto 5.630/05 senão estabelecer a fiel execução da Lei, definindo
corretamente a eficácia do artigo 51 da Lei 11.196/2005 a partir da sua publicação
(entrada em vigor).
nem se diga que a retificação ao Decreto n° 5.630/05, publicada no dia 24 de fevereiro
de 2006, alterou a situação, já que, nos termos do artigo 1o , §4°, da Lei de Introdução
ao CC (Decreto-lei 4657/42), "as correções a texto de lei já em vigor consideram-se
lei nova".
Neste mesmo sentido, por analogia, as correções a texto de decreto já em vigor
consideram-se decreto novo. Portanto, de nenhuma validade a retificação publicada no
dia 24 de fevereiro de 2006, com efeitos retroativos.
a Constituição Federal em seu artigo 150, I, estabelece que somente a lei pode exigir ou
aumentar tributo, não impondo a necessidade de lei para reduzir tributo, razão pela qual
o artigo 97, II do CTN não foi recepcionado na parte que impõe a necessidade de lei
para redução de tributo.
o artigo 150, § 6o da CF define os benefícios fiscais que devem ser estabelecidos por lei
específica e dentre eles não está a alíquota zero, deixando claro que ela poderia sim ser
estabelecida por Decreto.
..........................................
O Poder Público não pode justificar a retificação de um Decreto, com efeitos
retroativos, em razão de ERRO, eis que segundo o artigo 146 do CTN a mudança de
critério jurídico ou ERRO DE DIREITO somente pode valer para o futuro, exatamente
em decorrência do princípio da confiança que é pilar na relação Poder Público e
cidadão.
Segundo o artigo 100 parágrafo único do CTN, a observância das normas das
autoridades administrativas "exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo".
Ora, se até a obediência a normas complementares dispensa o pagamento de multas e
juros, esse direito é ainda mais evidente no caso de Decreto do Poder Executivo, como é
o caso dos autos.
Se confiando (boa fé objetiva) nas normas editadas pelo Poder Público, o contribuinte
as cumpriu, não pode ser prejudicado com imposição de multa e juros sobre o débito
não compensado, sob fundamento de que a autoridade errou ao editar a referida norma.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Por fim, a manifestante requer sejam reconhecidos os créditos de COFINS
relativos às aquisições vinculadas à industrialização dos queijos mussarela, minas,
prato, coalho, ricota e requeijão, cujas receitas foram "tributadas" à alíquota zero, nos
meses de janeiro e fevereiro de 2006 e, conseqüentemente, homologada a
compensação correspondente.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
LEIS. DECRETOS. HIERARQUIA.
O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais
sejam expedidos, portanto, há que se observar o prazo de vigência da alíquota zero
fixado pelo Decreto no 5. 630, de 2005, na sua versão retificada, qual seja, a partir de 1o
de março de 2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, foram suscitadas as mesmas questões de mérito, repetindo
as argumentações apresentadas na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sosua Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado, o processo trata de pedido de ressarcimento de
COFINS não cumulativa vinculada ao mercado interno (art. 17 da Lei no 11.033, de 2004),
referente ao período do 1o trimestre de 2006, com compensações atreladas, que foi indeferida
pela autoridade fiscal porque a a empresa teria apresentado as seguintes inconsistências: (i)
utilização indevida de alíquota zero sobre a receita de venda de queijos tipo mussarela, minas,
prato, queijo de coalho, ricota e requeijão, (ii) índice incorreto no cálculo do crédito presumido;
(iii) creditamento sobre bens e serviços não considerados insumos; e (iv) ausência de segregação
entre créditos vinculados a produtos tributados e créditos vinculados a produtos sujeitos à
alíquota zero.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Percebe-se que a matéria controversa suscitada nos autos limita-se quanto a
correção da adoção pela recorrente da alíquota zero nas vendas no mercado interno de queijos
tipo mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão, produtos arrolados no art. 51
da Lei no 11.196, de 2005: para o período entre 22 de novembro de 2005 até fevereiro de 2006,
em consonância com o determinado no Decreto 5.630/2005, vigente à época:
Art.3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de:
I (...);
II 22 de novembro de 2005, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do art.
1o deste Decreto; e
III (...).
A autoridade fiscal, por sua vez, entendeu que a adoção da alíquota zero somente
teria se operado a partir de 1 de março de 2006, por aplicação dos termos do art. 51 da Lei no
11.196, de 2005. Na seção das Disposições Finais desta lei, constou expressamente do art. 132,
inc. V, letra c, que os seus efeitos (redução a zero da alíquota) dar-se-iam "a partir do 1o
(primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da publicação desta Lei, ...", ou seja, em 1o de
março de 2006:
Art. 132. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I (...):
II (...);
III (...);
IV (...);
V apartir do 1o (primeiro) dia do 4° (quarto) mês subseqüente ao da publicação desta
Lei, em relação ao
disposto:
a) (...);
b) (...);
c) nos arts. 47 e 48, 51, 56 a 59, 60 a 62, 64 e 65;
Afirma a autoridade fiscal que o Decreto no 5.630, de 2005, que regulamentou o
art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, foi publicado com uma incorreção: ao dispor sobre a vigência
da alíquota reduzida a zero para as vendas de queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de
coalho, ricota e requeijão se daria a partir de 22/11/2005, quando, conforme consta na Lei no
11.196, de 2005, definiu o referido termo inicial como sendo em 1 de março de 2006. O
equívoco foi reparado por meio de uma retificação expressa do decreto, ocorrida no Diário
Oficial da União do dia 24/02/2006, na qual foi restabelecida a data de 1o de março de 2006.
Abaixo o teor da referida publicação:
RETIFICAÇÃO DECRETO No5.630, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
Dispõe sobre a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes na importação e na comercialização no mercado interno de adubos,
fertilizantes, defensivos agropecuários e outros produtos, de que trata o art.1o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004.
(Publicado no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2005, Seção 1, páginas 30
e 31)
no art. 3o, onde se lê:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

“II 22 de novembro de 2005, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do
art. 1o deste Decreto.”
Leia-se:
“II 1o de março de 2006, em relação ao disposto nos incisos XI e XII do caput do art. 1o
deste Decreto.”
Estabelecidos os contornos da lide, que se resume à data de aplicação das
alterações de alíquotas das contribuições promovidas pela Lei no 11.196, de 2005, passa-se ao
mérito.
Essa mesma questão também foi objeto de discussão em auto de infração lavrado
contra a própria recorrente de no 10630.720236/2010-83, que foi objeto de recurso administrativo
ao CARF. Na análise da procedência da autuação, a Turma Especial da 3a Seção decidiu pela
improcedência parcial da autuação, nos termos do voto vencedor do Conselheiro Redator Hélcio
Lafetá Reis, constante do acórdão no 3803003.594, julgado na sessão de 23 de outubro de 2012,
no qual se entendeu que caberia apenas a cobrança do tributo lançado, excluindo-se a multa e
juros lançados, por força do contido no parágrafo único do art. 100 do CTN. Esse dispositivo
determina que a observância das normas complementares das leis, dos tratados, das convenções
internacionais e dos decretos exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Entendo que no referido acórdão foi dada a melhor solução para a lide, de forma
que adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir, os quais transcrevo a seguir:
Para o deslinde da presente controvérsia, há que se considerar os seguintes
fatos:
1o) a redução da alíquota a zero para a apuração da contribuição sobre a receita
de venda no mercado interno de queijos e requeijão se deu por meio da Lei
no11.196/2005, com efeito a partir de março de 2006;
2o) o Decreto no 5.630/2005 reproduziu a referida redução de alíquota, porém
estipulando os efeitos a partir de 22 de novembro de 2005;
3o) o referido decreto foi retificado em 24 de fevereiro de 2006 no sentido de
alterar a geração de efeitos da redução da alíquota a zero para 1o de março de 2006, da
mesma forma como havia sido estipulado na lei.
Com base nesses fatos, é possível concluir nos seguintes termos:
a) foi a lei que estipulou a redução da alíquota a zero, em razão do que inexiste
na hipótese ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 97, II e IV, do Código
Tributário Nacional (CTN);
b) a lei poderia ter determinado a geração de efeitos da redução para a data de
sua publicação, pois tal matéria não se submete à exigência constitucional da garantia
nonagesimal (art. 150, III, “c”, e § 1o da Constituição Federal);
c) o Decreto no 5.630/2005, antes de sua retificação, alterara a data de produção
de efeitos da redução da alíquota para a data da publicação da Lei no 11.196/2005
(22/11/2005). Inobstante o fato de que tal alteração não tenha se dado por meio de lei,
há que se considerar que ela se dera em conformidade com a regência constitucional
da matéria, nos termos apontados no item anterior.
Logo, durante o período de 22/11/2005 a 24/02/2006, o contribuinte agiu de
acordo com as disposições do Decreto no 5.630/2005, cuja pretensa ilegalidade não se
mostrava de todo evidenciada, pois que a alteração por ele promovida se encontrava
em consonância com o Sistema Tributário Nacional.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Nesse contexto, por força do contido no parágrafo único do art. 100 do CTN,
em que se determina que a observância das normas complementares das leis, dos
tratados, das convenções internacionais e dos decretos exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo, é possível concluir que, dada a retificação ocorrida somente
em 24/02/2006, até essa data, não se poderia exigir do contribuinte os referidos
acréscimos moratórios, mas apenas a contribuição devida no período.
Diante do exposto, voto por PROVER PARCIALMENTE o recurso, para
excluir dos autos de infração as parcelas relativas a multa e juros, referentes ao
período de 1o de janeiro a 24 de fevereiro de 2006.
(negritos nosso)
A decisão transcrita também foi confirmada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em julgamento do recurso especial impetrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
nos termos do acórdão no9303.009.817, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2006
DECRETO. NORMAS COMPLEMENTARES. OBSERVÂNCIA. INEXIGÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
A observância das normas complementares das leis, dos tratados, das convenções
internacionais e dos decretos exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.”
No período de 22/11/2005 a 24/02/2006, o contribuinte agiu de acordo com as
disposições do Decreto no 5.630/2005, que antes de sua retificação, alterara a data de
produção de efeitos da redução da alíquota zero para a data da publicação da Lei no
11.196/2005 (22/11/2005).Assim sendo, não pode ser penalizado pela observância da
lei, ainda que um decreto posterior venha retificá-la.
No presente processo, em se tratando de direito creditório atrelado a
compensações não homologadas, entendo que, pelas razões de decidir acima expostas, o
indeferimento do direito creditório deve ser mantido no período, pois o tributo era devido à
época sem alíquota zero, porém, entendo que sobre os parte débitos não homologados nas
compensações não cabe a aplicação de multa e juros, nos termos do parágrafo único do art.100
do CTN, em vista de que o contribuinte agiu de acordo com as disposições do Decreto no
5.630/2005, não podendo ser penalizado por isso. Assim, devem ser excluídas a multa de mora e
juros daquela parcela proporcional dos débitos da contribuição que teve como motivação do
indeferimento do crédito a adoção da alíquota reduzida a zero para as vendas de queijos tipo
mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota e requeijão no período de 01 de janeiro de 2006
até 24 de fevereiro de 2006.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir proporcionalmente das compensações não homologadas as parcelas
relativas a multa e juros, relativos aos créditos pleiteados de 01 de janeiro de 2006 até 24 de
fevereiro de 2006, nos termos explicitados no voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sosua Bispo

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720120/2010-44

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital